Tribunal: TJBA
Processo: 8005630-59.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8005630-59.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: DIEGO DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
KELLY RAYANE DOS SANTOS GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por DIEGO DOS SANTOS SILVA contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa.

Os fatos envolvem a apreensão de 453,35g de maconha, acondicionada em uma porção grande e cinco trouxinhas, após denúncia de tráfico e abordagem policial, tendo o réu indicado o local onde a droga estava escondida.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível absolver o apelante por insuficiência probatória; (ii) é cabível a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (iii) são devidas a alteração do regime inicial de cumprimento de pena ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos;
(iv) houve correção na dosimetria da pena fixada na sentença.

III. Razões de decidir

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial definitivo.

A autoria e a destinação mercantil da droga são demonstradas pela quantidade significativa de entorpecente, pela forma de acondicionamento, pela denúncia prévia, pela tentativa de evasão e pelos depoimentos policiais coerentes entre si sob o crivo do contraditório.

A condição de foragido do sistema prisional e o histórico de reincidência do réu afastam a tese de uso próprio e evidenciam dedicação a atividades criminosas.

Depoimentos policiais possuem validade probatória, conforme jurisprudência consolidada, inexistindo demonstração de má-fé ou contradições essenciais.

A dosimetria foi adequadamente fundamentada: pena-base no mínimo legal; agravante de reincidência aplicada com aumento de 1/6; inexistência de causas de diminuição; impossibilidade de tráfico privilegiado ante a reincidência e dedicação criminosa.

O regime inicial fechado é obrigatório em razão da reincidência e do quantum de pena, conforme art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

A substituição da pena privativa de liberdade é inviável por superar o limite de 4 anos do art. 44 do CP e pela reincidência do agente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:
“1. A apreensão de droga em quantidade expressiva, aliada ao fracionamento, à denúncia prévia e às circunstâncias da prisão, autoriza a manutenção da condenação por tráfico de drogas.
2. Depoimentos policiais prestados em juízo, quando coerentes e harmônicos, constituem prova idônea para fundamentar condenação.
3. A reincidência e a dedicação a atividades criminosas afastam a desclassificação para uso próprio e impedem a aplicação do tráfico privilegiado.
4. Réu reincidente condenado a pena superior a 4 anos deve iniciar o cumprimento em regime fechado, sendo incabível substituição por penas restritivas de direitos.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44 e 59; CPP, art. 593, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33 e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 739.749/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 19.05.2026;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8005630-59.2025.8.05.0146
, da
M.M. Juízo de Direito da
1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA
, tendo como apelante
DIEGO DOS SANTOS SILVA
e, como apelado, o
Ministério Público.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, conforme resultado divulgado pela certidão de julgamento eletrônica,
e
m
JULGAR PELO IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO
,

nos termos do voto do Relator.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR